Tribunal: TJSP
Processo: 9125440-77.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
r 116/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação Cível 9125440-77.2005.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 04/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

04/06/2025

Outros números:

4352805200

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Acórdão a dar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de contrato de franquia.

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Acórdão a dar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Alegação de não incidência sobre receitas provenientes de contrato de franquia. Improcedência. Franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral. Recurso denegado.